Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724339-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CRISTINA MOURA DA FROTA AGRAVADO: REMO NASCIMENTO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por KARLA CRISTINA MOURA DA FROTA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que negou o pedido para realização de nova pesquisa SISBAJUD de forma reiterada programada (Id 197259422 do processo referência). Em suas razões recursais (Id 60284496), a agravante sustenta, em suma, que deve haver prevalência do princípio da máxima efetividade da execução e de cooperação no sentido de serem deferidas as medidas que busquem efetivamente a satisfação do crédito perseguido. Entende ter que tal efetividade seria concretizada com a utilização da busca no sistema SISBAJUD de na modalidade teimosinha de forma permanente. Discorre sobre a antecipação da tutela e alega que a realização da pesquisa SISBAJUD se faz necessária porque se trata de crédito de natureza alimentar de honorários de sucumbência. Ao final, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal para realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha de forma permanente. Em ato contínuo, requer que seja dado total provimento ao presente recurso, confirmando os efeitos da liminar concedida, com a realização da pesquisa eletrônica SISBAJUD, de forma permanente. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois a pesquisa requerida não influencia na questão referente a eventual risco de não realização do crédito. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora